Tribunal: TJMT
Processo: 1028783-62.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028783-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATHANAEL FERREIRA VELASCO NETO - CPF: 920.661.191-72 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.
C
ONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

O contrato celebrado entre as partes é claro em todos os seus termos, detalhando expressamente as obrigações dos contratantes, desse modo, deveria o agravante ter demonstrado eventual vício no consentimento no momento da contratação para que, somente assim, pudesse responsabilizar a agravada.

Cabe ao consumidor demonstrar vício no consentimento ou falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistindo provas de propaganda enganosa ou descumprimento contratual, não há que se falar em responsabilidade da parte contratada.

Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
NATHANAEL FERREIRA VELASCO NETO

em face da decisão monocrática
pela qual
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo consumidor e manteve a sentença de improcedência.

O agravante requer a reforma da
decisão monocrática
para que seja julgado procedente o pedido inicial
com a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

No caso em análise, o banco Agravante
não comprovou a existência de relação contratual que justificasse os descontos
mensais na conta do agravado no valor de R$ 27,00 (vinte e sete reais)
.

O
Agravante sustenta que foi
induzido a erro ao contratar os serviços da
Agravada
. Relata que a
e
mpresa se denomina como “O Facilitador” em inúmeras propagandas na televisão, anunciando a redução de juros e valores das parcelas de financiamento, e não a mera entrega de laudo.

Requer a rescisão do contrato celebrado em razão da propaganda enganosa, indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.
Analisando os autos,
como bem destacou a decisão monocrática
“No caso, a empresa reclamada trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento
da obrigação contratual de meio pelo contratado. Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade de esta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais.
”

Ademais, deve-se considerar que o contrato celebrado entre as partes é claro em todos os seus termos, detalhando expressamente as obrigações dos contratantes, desse modo, deveria o agravante ter demonstrado eventual vício no consentimento no momento da contratação para que, somente assim, pudesse responsabilizar a agravada.

Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6º e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Deste modo, não comprovada a falha na prestação de serviço da empresa demandada, tampouco o vício no consentimento do consumidor, a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
NATHANAEL FERREIRA VELASCO NETO

e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
236603662
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024